Tribunal: TJDFT
Processo: 0747478-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DELITOS. PLURALIDADE DE LOCAIS. POSSÍVEL ORGNIZAÇÃO CRIMINOSA. REGRAS DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. JUÍZO QUE DEFERIU MEDIDA CAUTELAR. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO.
1. Tendo em conta a existência de possível organização criminoso atuante em várias localidades do Distrito Federal, a competência deve ser definida pelo juízo que inicialmente deferiu as medidas de natureza cautelar, diante de investigação de crimes cometidos em local de sua atuação jurisdicional, diante da prevenção operada.
2. Aplicam-se, no caso, as regras de conexão e prevenção estampadas nos arts. 76, III, 78, II, “c”, e 83, todos do Código de Processo Penal – CPP.
3. Conflito conhecido. Competente o suscitado.